Tribunal: TJSP
Processo: 1004997-31.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando a ré ao pagamento de valores por exames e danos morais. A ré alega ausência de cobertura contratual e impugna a indenização por danos morais.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando a ré ao pagamento de valores por exames e danos morais. A ré alega ausência de cobertura contratual e impugna a indenização por danos morais. A autora busca majoração dos danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a abusividade da negativa de cobertura dos exames solicitados e (ii) a existência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de Decidir
3. A negativa de cobertura dos exames, com prescrição médica, é considerada abusiva, conforme entendimento do STJ e Súmula 102 do TJSP.
4. A negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo mero aborrecimento contratual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso da ré para afastar a condenação por danos morais e nega-se provimento ao recurso da autora.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de exame necessário ao tratamento de doença coberta é abusiva. 2. A negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral indenizável.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 47, art. 51, IV; CPC, art. 85, §11; Lei 9.656/98.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no Ag 1355252/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 24.06.2014.
TJSP, Apelação Cível 1002572-19.2023.8.26.0320, Rel. Viviani Nicolau, j. 18/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1009344-61.2024.8.26.0223, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 31/01/2025.